Tribunal: CARF
Processo: 10909.003439/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.003439/2005-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.660 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MARLENE LETZOW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram glosadas deduções indevidas de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00, e
deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 8.540,00, por falta de comprovação, a
juízo da autoridade lançadora.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Florianópolis/SC (fl. 28 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa, cujos pontos relevantes são
abaixo resumidos:
a) as cópias de recibos comprovam as despesas declaradas com a dentista Loiny
Tessmann, no montante de R$ 3.200,00 (acompanhados dos originais);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003439/2005-37
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003439/2005-37

b) a cópia de recibo comprova a despesa declarada com a fonoaudióloga Eunice
Roll (R$ 1.350,00);
c) declaração da instituição de ensino comprova as despesas declaradas com
instrução;
d) os comprovantes das demais deduções glosadas foram extraviados.

Transcrito do voto do acórdão 07-13.419 da 5a Turma da DRJ/FNS:
“Despesas com instrução
A declaração de fls. 07, emitida pelo Colégio São José - CNPJ
88.632.773/0014-56, comprova que a contribuinte desembolsou, no ano de 2002, a
quantia de R$ 2.880,00 para pagar os estudos de sua filha Letícia Letzow e Silva, que
naquele ano cursou a 1” série do ensino médio.
Considerando que tal despesa se enquadra entre as previstas no artigo 81, caput,
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999), deve ser restabelecida
a dedução do valor de R$ 1.998,00 (limite fixado pela Lei n° 9.250/1995) referente
aos gastos com a instrução da filha da contribuinte.
Despesas médicas
Considerando a legislação transcrita acima e analisando a documentação
apresentada com a impugnação, verifica-se que: a) a glosa das deduções declaradas a
título de despesas com o Instituto de Cardiologia de Porto Alegre (R$ 3.020,00), com
Maria de Fátima Santos Ferreira (R$ 700,00) e com Luiz Pedro Ruschel (R$ 270,00),
deve ser mantida porquanto não foi apresentada qualquer prova da efetiva realização
dessas despesas; b) os recibos originais fixados na contra-capa do processo
comprovam despesas dedutíveis com a dentista Loyni Tessmann no valor de R$
3.200,00; c) a glosa da dedução declara a título de despesas com a fonoaudióloga
Eunice Roll (R$ 1.350,00) deve ser mantida visto que não foi apresentado documento
original para comprovar a efetiva realização da despesa.
Diante do exposto, deve ser restabelecida apenas a dedução declarada a título de
despesas com a dentista Loyni Tessmarm, no valor de R$ 3.200,00. As demais glosas
de deduções declaradas a título de despesas médicas devem ser mantidas.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência em parte do
lançamento.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 35 e segs. onde
repisa suas razões já anteriormente trazidas em sede de impugnação, quanto à glosa mantida na
DRJ relativa às despesas com a fonoaudióloga Eunice Roll entende que a simples cópia do
recibo deve ser suficiente, e quanto às demais glosas de despesas médicas mantidas não
apresentou qualquer comprovante.

É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003439/2005-37

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se as explicações, argumentos, e
documentação relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Instituto de
Cardiologia de Porto Alegre (R$ 3.020,00), Maria de Fátima Santos Ferreira (R$ 700,00), Luiz
Pedro Ruschel (R$ 270,00) e Eunice Roll (R$ 1.350,00) são suficientes para provar o alegado,
para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na
declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento a falta da comprovação das despesas médicas deduzidas que foram
objeto de glosas mantidas na DRJ. Em sede de impugnação a contribuinte apresentou cópia de
recibo supostamente emitido pela fonoaudióloga Eunice Roll, no valor declarado, entretanto sem
apresentar o documento original. Quanto aos demais profissionais, não foi apresentado qualquer
documento comprobatório.
Em recurso voluntário, a contribuinte não acrescenta qualquer documentação, e
insiste em que a simples cópia do recibo da fonoaudióloga Eunice Roll deve ser acatada, mesmo
sem a possibilidade de cotejo com o original.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, fica claro que as deduções ficam sujeitas a
comprovação, sendo ainda que a autoridade fiscal, se entender necessário, pode solicitar
elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se pretende
deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das despesas,
caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos serviços, de a
quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos
solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores
deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003439/2005-37

tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu.
Também não está a por em dúvida a boa fé do contribuinte. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, tem-se que o valor total deduzido a título de despesas
médicas e instrução é sem dúvida significativo (em torno de 21% da renda tributável declarada
da contribuinte). Especialmente no tocante às despesas médicas, é de se esperar que em uma
série de tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação, não
só dos recibos e notas fiscais, mas também de elementos que comprovem a efetiva transferência
de pagamentos, ou mesmo de laudos, exames, radiografias, e outros.
Não obstante, no caso em comento, a única exigência para comprovação das
despesas médicas glosadas foi a apresentação dos recibos/notas fiscais nos originais, o que não
foi atendido. De se observar que na cópia do recibo da fonoaudióloga Eunice Rall (fl. 13) sequer
consta o número de seu registro no conselho profissional.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Desta forma, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre
as deduções de despesas médicas relativas aos profissionais/empresas Instituto de Cardiologia de
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.003439/2005-37

Porto Alegre (R$ 3.020,00), Maria de Fátima Santos Ferreira (R$ 700,00), Luiz Pedro Ruschel
(R$ 270,00) e Eunice Roll (R$ 1.350,00).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital